Tribunal: TJPA
Processo: 0013479-88.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013479-88.2008.8.14.0301
APELANTE: EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE À NETA DE EX-SEGURADO FALECIDO. RATEIO POSTERIOR EM BENEFÍCIO À FILHA CURATELADA DO EXTINTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE RATEIO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA PARA SE MANIFESTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – ATO VINCULADO ESTRITAMENTE RELACIONADO AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDYMARA DE OLIVEIRA RAMOS visando à reforma da sentença proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado contra suposto ato ilegal praticado pelo Presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, que denegou a segurança, nos seguintes termos (id nº 4611286):

“Dispositivo.

Isto posto, ausente o direito líquido e certo invocado, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Custas
.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários.

Sem honorários em atenção ao art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.”.

Em suas razões recursais (id. nº 4611288), a impetrante, ora apelante, relata que é dependente do Sr. Oscar Carneiro, seu avô, falecido no ano de 2003, pelo que passou a receber o benefício da pensão por morte junto ao IGEPREV, ora recorrido.

Esclarece, no entanto, que suas tias, de forma irregular e sem base legal, ingressaram com ação de curatela em favor da tia Edinéia Boulhosa, não tendo a impetrante se manifestado nos referidos autos.

Defende que o seu inconformismo está relacionado ao fato de que o recorrido retirou metade da sua pensão em favor da tia curatelada Edinéia Boulhosa, sem dar a oportunidade prévia da impetrante se manifestar no pleito administrativo.

Afirma que, mesmo diante dessa irregularidade do agravado, o juízo de 1º grau entendeu que seria descabida qualquer tipo de manifestação da recorrente nos autos do procedimento administrativo em que a Sra. Edinéia Boulhosa pleiteava o reconhecimento de sua condição de dependente e o rateio da pensão.

Defende a necessidade de reforma da sentença, por entender que o fundamento utilizado pelo juízo de origem vai de encontro ao que entende a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sustenta que qualquer cidadão que venha a sofrer por parte do poder público restrição de direitos tem que, obrigatoriamente, ser-lhe concedido o direito de se manifestar, sob pena de nulidade do ato, sendo que, no presente caso, o agravado não ofertou possibilidade para a impetrante pronunciar-se, fato esse incontroverso.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Aduz ainda que em razão da sentença contrariar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, deve ser reformada para garantir o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e para restabelecer a segurança jurídica na questão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar nulo o ato de rateio e, consequentemente, que a pensão que lhe paga seja realizada na sua integralidade, desde a impetração do
mandamus
até a data que cessou o benefício.

Prequestiona a matéria.

O recorrido apresentou contrarrazões (id nº 4611289) afirmando que não merece prosperar os argumentos apresentados pela apelante, visto que teria ela escolhido a via processual inadequada para defender seu suposto direito e se omitira em trazer provas pré-constituidas suficientes para justificar o alegado direito.

Defende que os fatos suscitados precisam ser provados, o que se mostra impossível em sede de mandado de segurança.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria (id nº 4611291 – fl. 207).

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 4611291 – fl. 210).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, solicitou a intimação das Sras. Edinéia Boulhosa Ramos e Eunice Maria Ramos de Melo, na condição de litisconsorte passivo necessário, para apresentarem contrarrazões à apelação (id nº 4611292).

Acolhi tal diligência formulada pelo
Parquet
e determinei o retorno dos autos à origem para intimação das litisconsortes (id nº 4611293 – fl. 217).

Apesar de intimadas, não houve a apresentação de contrarrazões por parte das litisconsortes (v. certidão id nº 4611295 – fl. 243).

Os autos foram novamente remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e encaminhado à Procuradoria de Justiça para parecer conclusivo (id nº 4707682).

A Procuradoria de Justiça, então, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4769320).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (id nº 4847412).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a autora, ora apelante, busca a reforma da sentença a fim de ver declarado nulo o ato praticado pelo IGEPREV que consistiu no rateio da pensão por morte deixada pelo ex-segurado falecido, Sr. Oscar Carneiro, avô paterno da recorrente, sem lhe oportunizar manifestação prévia sobre o pedido de rateio formulado por outra beneficiária.

Pois bem, após analisar as razões apresentadas pela apelante e conjunto com os documentos por ela juntados no momento da impetração do
mandamus
, diviso que seu pleito não merece prosperar.

De fato, primeiramente cumpre esclarecer que o ato de concessão do benefício/rateio da pensão morte consiste em um ato vinculado, em que o IGEPREV cumpre estritamente o que se encontra estabelecido em lei. Portanto, observado os requisitos para a concessão, o órgão previdenciário é obrigado a conceder a pensão por morte em favor da pessoa solicitante, sendo que, no presente caso, verifica-se que, após avaliar os documentos apresentados pela Srª Edineia Boulhosa, o recorrido concluiu que ela seria beneficiária da pensão por morte de seu extinto pai.

Note-se que o processo administrativo de pedido de concessão de pensão por morte consiste em um procedimento estritamente objetivo, não havendo margem para discussão da decisão no âmbito do apelado sobre qual o integrante da família possuiria o direito à pensão por morte deixada ex-segurado falecido.

Por conseguinte, no presente caso, ainda que não tenha havido a intimação prévia da recorrente no âmbito do processo administrativo, observa-se que tal irregularidade não é capaz de, por si só, gerar a nulidade processo administrativo, porquanto a jurisprudência orienta-se no sentido de que apenas se declara a nulidade de um ato procedimental quando houver efetiva demonstração de prejuízo concreto sofrido por uma das partes, o que não restou demonstrado nos presentes autos, dado que a apelante não foi capaz de corroborar de que maneira sua defesa prévia seria capaz de afastar o direito formulado pela beneficiária Edineia Boulhosa.

Fora isso, a recorrente teve a oportunidade de recorrer administrativamente da decisão de rateio da pensão por morte, porém não o fez, razão pela qual não há porque alegar que sofreu prejuízo por cerceamento de defesa.

Assim, quanto à alegação de desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, não vislumbro a comprovação do direito líquido e certo em favor da apelante, na medida em que a sua a petição inicial apenas apresenta argumentos genéricos para defender tais matérias, sem especificar concretamente o ato ilegalmente praticado pela autoridade coatora e o prejuízo concretamente sofrido pela ausência de apresentação da defesa prévia.

No caso, conforme foi dito, não há a demonstração documental dessa ofensa ao direito líquido e certo da recorrente.

Sobre o assunto, prevê o art. 1º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, que a ação mandamental será manejada para proteger direito líquido e certo, sempre que a pessoa física ou jurídica sofrer ou se achar ameaçada por ato perpetrado, com ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública,
verbis
:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (grifei)

Dessa maneira, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a impetrante deve demonstrar,
prima facie
, seu direito líquido e certo, para que seja efetuada a devida proteção.

No caso concreto
, sem dúvida, resulta evidente que a apelante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, a prática de ato tido como abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

No sentido do que vem sendo explanado, cito a jurisprudência a seguir colacionada:

“Processo

MS 00218015020128190000 RJ 0021801-50.2012.8.19.0000

Órgão Julgador

DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL

Partes

Autor: G SILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, Réu: EXMO SR SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Publicação

05/06/2013 14:26

Julgamento

19 de fevereiro de 2013

Relator

DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGRAVO REGIMENTAL.

Pleito de creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, lubrificantes óleo diesel e pneus para seus veículos automotores na prestação de serviço de transporte. Inexistência nos autos prova pré-constituída. Impetrante que se dedica a várias atividades além de transporte rodoviário de carga, tais como armazéns gerais, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras e depósito de mercadorias para terceiros. Atividades exercidas que não se restringem apenas ao transporte rodoviário, sendo certo que os insumos pretendidos podem ser utilizados em inúmeras outras práticas distintas da atividade-fim arguida.
Ausência de comprovação de justo receio da impetrante em sofrer violação a direito liquido. Necessidade de comprovação de plano de que os insumos pretendidos são integralmente consumidos por sua atividade-fim, bem como a existência de qualquer ato da atividade coatora que, efetivamente, lhe cause receio de autuação. Não há prova, nem mesmo, de que esteja escriturando crédito em relação aos insumos pretendidos. Em que pese o cabimento de writ para declaração do direito à compensação tributária, faz-se mister a existência de direito líquido e certo a essa compensação, o que não se verifica na hipótese em apreço.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Grifei)

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, a recorrente tenta provar suas alegações mediante a apresentação de um manancial de documentos, mostrando-se estes, porém, inservíveis para que, de plano, seja aferido ofensa ao direito líquido e certo ofendido, reclamando a discussão de provas.

Dessa forma, por se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença proferida pelo juízo de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2021